Tribunal: TJES
Processo: 5010481-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5010481-35.2023.8.08.0000

PACIENTE:
WARLEY SILVA SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

P
RESENÇA
DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA D
A

P
ACIENTE
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS OUTROS PROCESSOS SEM ALVARÁ DE SOLTURA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Inobstante a alegação de excesso de prazo, não há provas de que o paciente estivesse de posse de Alvará de Soltura, embora esteja sendo processado em outras ações penais, inclusive em outros Estados da Federação
.

3.
Assim,
p
resente
no caso os requisitos da preventiva, mais precisamente a garantia da ordem pública, mormente pela existência de crimes pretéritos em desfavor do acusado
.

4
.

O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010481-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5010481-35.2023.8.08.0000

PACIENTE:
WARLEY SILVA SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

P
RESENÇA
DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA D
A

P
ACIENTE
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS OUTROS PROCESSOS SEM ALVARÁ DE SOLTURA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Inobstante a alegação de excesso de prazo, não há provas de que o paciente estivesse de posse de Alvará de Soltura, embora esteja sendo processado em outras ações penais, inclusive em outros Estados da Federação
.

3.
Assim,
p
resente
no caso os requisitos da preventiva, mais precisamente a garantia da ordem pública, mormente pela existência de crimes pretéritos em desfavor do acusado
.

4
.

O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5010481-35.2023.8.08.0000

PACIENTE:
WARLEY SILVA SANTOS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
SERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
WARLEY SILVA SANTOS
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n°
0006088-52.2016.8.08.0048
.

Afirma
o
impetrante
que
o paciente está preso desde o dia
18/08/2018, não sendo cabível a interpretação de que este foi detido em 22/02/2022, embora esta tenha sido acolhida pela magistrada de primeiro grau.

Aduz que nos autos do processo é possível verificar que o cartório foi cientificado de que o paciente já estava preso desde 18/08/2018, embora o cartório, por suas intercorrências, tenha certificado a data de 22/02/2022, data esta acolhida pela Juíza.

Afirma, portanto, que é patente o excesso de prazo da prisão do paciente devendo este ser posto imediatamente em liberdade.

Negado o pedido liminar, conforme decisão contida no evento de número 6011165.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido de ser denegada a ordem.

Sendo este o sucinto relatório, entendo que deva ser denegada a ordem requerida.

Primeiramente, ressalto que
a defesa narra que
o paciente foi preso
em decorrência de crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima
Diego Oliveira da Silva, já que estava foragido e com prisão decretada.

Observo nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao afastar o pedido de excesso de prazo
alegado pela defesa
consignou que:

Vale dizer que o réu foi preso no estado de Minas Gerais por crime lá cometido, sendo transferido para o estado do Espírito Santo em razão das plurais condenações que militavam em seu desfavor (andamentos anexos), em outras Unidades Judiciais. Deste modo, a prisão do acusado em 2018 e a sua permanência carcerária posterior não decorreu da ordem prisional do presente feito. Por esta razão, afasto a alegação de excesso de prazo

Decerto que a questão sobre os prazos processuais no âmbito do penal já não suportam a alegação de uma mera conta aritmética, como bem pontuado pela Procuradoria em seu parecer ao afirmar que:

É cediço que a questão dos prazos processuais penais deverá, sempre, ser examinada com base no princípio da proporcionalidade, verificando se há razoabilidade no lapso temporal pelo qual perduram os atos, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o incremento. Nesta perspectiva, dos documentos acostados aos autos e, em especial, da decisão da Autoridade indigitada coatora que refutou a tese de excesso de prazo (id. 5970739), constatamos que o feito não se encontra paralisado, eis que retomou seu curso natural após a juntada do instrumento de procuração, conforme decisã
o
proferida em 30 de junho de 2021, estando, desde então, tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio qualificado, lesão corporal e sequestro e cárcere privado) e de resolução complexa.

Ademais, não observo nos autos que o impetrante tenha municiado esta corte com as certidões que suportaram a decisão ora adjetivada de ilegal, o que, a princípio já seria causa plena para o não conhecimento da impetração, eis que não instruído com toda a documentação necessária a compreensão dos fatos, demandando dilação probatória.

Entretanto, é possível constatar no sistema de gerenciamento desta corte, que o paciente possui outros
três
processos, os de número 0010428-82.2014.8.08.0024, 0014349-80.2017.8.08.0012
e 0022478-68.2018.8.08.0035.

Nos autos de número 0014349-80.2017.8.08.0012, consta que:

No dia 27 de abril de 2017, por volta das 23 horas e 45 minutos, o denunciado, acima qualificado, juntamente com Jeferson de Jesus Carvalho ( falecido, fls.26/30), tentaram subtrair, mediante grave ameaça, bens do estabelecimento comercial 'Franguinho do Panta', localizado na Rua B, n. 52, Bairro Bela Vista , Cariacica/ES

Em consulta ao feito de número 0022478-68.2018.8.08.0035, consta que:

Narra a Denúncia que, no dia 21 de julho de 2018, por volta das 12 horas, na Rua Demétrio Ribeiro, Bairro Rio Marinho, em Vila Velha, os denunciados Warley Silva Santos e Joilson Gonçalves dos Santos Junior, acompanhados de um adolescente, e utilizando-se do veículo Toyota Corolla cedido por Marcio dos Santos Bento, subtraíram para si 01 (um) cordão, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, da vítima Emerson Vieira, para tanto desferindo 08 (oito) disparos de arma de fogo em seu desfavor, que foram a causa de seu óbito (artigo 157, §3º, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)

Destoa, portanto, das afirmações da defesa a expressa menção a data dos crimes dos processos mencionados, já que o paciente foi encontrado no Estado de Minas Gerais, sendo o paciente processado também naquela unidade federativa.

Neste sentido, não posso afirmar, com base na documentação acostada que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal conforme narra a defesa, tendo em vista que, preso e condenado em outros dois processos, não consta nenhuma menção a expedição de Alvará de Soltura em seu favor.

Ademais, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ: “(...)

8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)